Tribunal: STF
Processo: AI 516333
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279-STF.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
II.
 - Incidência, no caso, da Súmula 279-STF.
III. - Em relação à
alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal também não merece
 acolhida o recurso extraordinário. É que o acórdão impugnado não
apreciou lei ou ato de governo local contestado em face da
Constituição.
IV. - Agravo não provido.